Tribunal: STF
Processo: ARE 1357233
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Cuida-se de agravo regimental (eDOC 43) interposto em face de decisão monocrática em que neguei provimento ao recurso, nos seguintes termos (eDOC 39): 



    “Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Primeira Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, assim ementado (eDOC 12, pp. 24-25): 



    “PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE E INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. MATÉRIA EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO. PROVAS SUFICIENTES PARA A ANÁLISE DA CELEUMA. REJEIÇÃO DA PREFACIAL. - .” (...) 2. O STJ possui entendimento firmado no sentido de que não há cerceamento de defesa quando o julgador considera desnecessária a produção de prova ou suficiente as já produzidas, mediante a existência nos autos de elementos suficientes para a formação de seu convencimento. (…) (STJ - AgInt no REsp 1685177/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 08/03/2018) 



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. NÃO APLICAÇÃO DOS PERCENTUAIS MÍNIMOS DA SAÚDE E DA EDUCAÇÃO. REALIZAÇÃO DE DESPESAS SEM COMPROVAÇÃO NO VALOR DE R$ 60.035,51 (SESSENTA MIL E TRINTA E CINCO REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS). ATOS ÍMPROBOS TIPIFICADOS NOS ARTS. 10, XI, E 11, AMBOS DA LEI N. 8.429/92. APLICAÇÃO DAS SANÇÕES PREVISTAS NO INCISOS II E III DO ART. 12, DA MENCIONADA NORMA. RESSARCIMENTO DO DANO, SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS POR 06 ANOS E MULTA CIVIL DE DUAS VEZES O VALOR DO DANO. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. 



    RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO APELATÓRIO. - Nos termos da Lei nº 8.429/92, comete ato de improbidade administrativa aquele que, à custa da Administração Pública e do interesse coletivo, pratica ato comissivo ou omissivo, de forma dolosa ou culposa, que resulte em enriquecimento ilícito, dano ao erário ou que atente contra os princípios da Administração Pública. - É cediço que as condutas praticadas pelo gestor de bens públicos devem zelar pela boa administração, pelo controle e fiscalização das despesas públicas e a correta aplicação dos recursos, visando sempre atender à finalidade a que se destina determinada verba pública. - In casu, restou demonstrado nos autos que o promovido incorreu em atos que atentaram contra os princípios norteadores da Administração, quais sejam, impessoalidade, legalidade, publicidade, eficiência e moralidade, bem como causaram danos ao erário. - No arbitramento das sanções previstas no caput, do art. 12, da Lei nº 8.429/92, devem ser levados em consideração os termos do parágrafo único daquele dispositivo, que proclama: “na fixação das penas previstas nesta lei o juiz levará em conta a extensão do dano causado, assim como o proveito patrimonial obtido pelo agente”, bem como as particularidades do caso apreciado.” 



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 5º, XLVI e LV , da Constituição Federal. Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 14, p. 10): 



    “cumpre-nos asseverar que no caso em epigrafe, o Tribunal de origem violou, sobejamente, o art. 5º, LV da Constituição Federal, porquanto houve julgamento antecipado da lide quando essencial a produção de outras provas, qual seja: Produção de prova testemunhal essencial para o deslinde da controvérsia em latente cerceamento de defesa. Sendo assim, cultos (as) Ministros (as), não existe saída, a não ser a anulação do acórdão impugnado, e, por consectário, da sentença monocrática, com o consequente retorno dos autos ao juízo de origem para regular curso da marcha processual.” 



    A Presidência do TJPB inadmitiu o recurso por entender que “o maltrato aos dispositivos indicados, na forma como articulada pelo recorrente em suas razões recursais, demanda necessariamente a análise da legislação infraconstitucional, o que torna reflexa, portanto, a alegada ofensa” (eDOC 18, p. 2). 



    A Procuradoria-Geral da República, instada a manifestar-se, opinou pelo desprovimento do ARE, em parecer ementado conforme segue: (eDOC 36, p. 1) 



    “CIVIL E PROCESSO CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SUPOSTA VIOLAÇÃO AOS INCISOS XLVI E LV, DO ART. 5°, DA CF. QUESTÕES QUE DEMANDARIAM REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E PRESSUPOSTOS FÁTICOPROBATÓRIOS. OFENSA MERAMENTE REFLEXA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO.” 



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal e origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 12, pp. 6-8): 



    “(...) a) não aplicação dos percentuais mínimos da educação; 



    Ora, segundo restou apurado pelo Tribunal de Contas Estadual, o qual emitiu parecer contrário à aprovação das contas de governo do demandado, como ex-prefeito do Município de Catingueira, do exercício de 2012, mesmo após contabilizar todas as despesas realizadas na área de educação, a irregularidade está evidente, “tendo em vista que remanesceram aplicações em MDE abaixo dos 25% dos recursos de impostos e transferências constitucionalmente exigido.” (Num. 5614782 - Pág. 41) 



    Em seu apelo, o recorrente apenas alega que tal falha se tratou de uma mera inconsistência contábil, todavia não acostou aos autos qualquer documentação na tentativa de provar as suas argumentações. 



    Ora, nos termos do art. 212, da Constituição Federal “A União aplicará, anualmente, nunca menos de dezoito, e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios vinte e cinco por cento, no mínimo, da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino.”, o que, no caso, demonstra a evidente violação do preceito constitucional por parte do gestor.  b) Da não aplicação dos percentuais mínimos na saúde;  Com relação a tal irregularidade, o recorrente não a rechaça, apenas argumentando que se tratou uma discordância contábil. Entretanto, mais uma vez, pelas provas acostadas ao processo, o apelante não conseguiu evidenciar que de fato cumpriu o limite constitucional de gastos com a saúde pública.  (...) 



    Dessa forma, conforme frisou o Magistrado de origem, a conduta do ex-Prefeito em não aplicar os recursos segundo os limites constitucionais, gera ato ímprobo previsto no art. 11 da Lei nº 8.492/92, ante a violação ao art. 37 da Carta Magna.  Ademais, o dolo está evidente, visto que compete ao Administrador Público conhecer a previsão constitucional quanto à aplicação dos limites mínimos em todas as áreas de atuação, a exemplo da saúde e da educação. c) realização de despesas sem comprovação no valor de R$ 60.035,51. No que pertine a tal questão, o recorrente assim asseverou “Como se verifica pela exordial, não foi apontado qualquer dano ao erário ou sobrepreço nas aquisições destinadas à Prefeitura. O membro do parquet aponta um suposto dano por presunção, in re ipsa, pois segundos os critérios técnicos utilizados pelo TCE, não foram comprovadas despesas na ordem de R$ 60.035,51, numerário esse recebido da Seguradora, em face de sinistro ocorrido com uma das unidades móveis do Município 



    (…) Assim, o montante em apreço fora investido na administração pública municipal, objetivando dar continuidade aos serviços públicos (princípio constitucional), que não podem ser paralisados, principalmente os tidos como essenciais, tais como, saúde, educação, etc., pois a população não pode se ver prejudicada.” 



    Portanto, argumenta o apelante que utilizou do valor recebido a título de prêmio pelo sinistro na ambulância do SAMU nos serviços essenciais, sendo que não acostou ao processo qualquer prova documental comprovando o que alega. 



    Ora, veja-se como a auditoria do Tribunal de Contas verificou a seguinte irregularidade: “Na diligência in loco, este Órgão de Instrução constatou que, em 17 de abril de 2012, ocorreu um sinistro na BR 361 envolvendo a ambulância do SAMU (veículo Renault/Master, placa NQF 7535). Em razão da gravidade do acidente, a Brasil Veículos Companhia de Seguros decretou a perda total do veículo e efetuou o pagamento da indenização no valor de R$ 60.035,51 em 10 de agosto de 2012, quantia creditada na conta corrente nº 2828-2 do Banco do Brasil. Ressalte-se, que a documentação que comprova as constatações da Auditoria está anexada aos Documentos TC nº 22564/13 e 22567/13. Conquanto a indenização tenha sido paga pela seguradora, a Prefeitura Municipal não realizou a aquisição de nova ambulância, nem tampouco recursos permanecerem na conta bancária, sendo que o extrato da mencionada conta corrente registra diversos “saques contra recibo” o que impossibilita a verificação da destinação que foi dada à indenização recebida pelo Município.” (Id nº 5614781 - Pág. 60)  (...) 



    Registre-se que tal ilicitude se caracteriza independente da atuação dolosa ou culposa do agente, como prevê o caput do artigo acima transcrito. 



    Ante todo o exposto, verifica-se que as condutas praticadas pelo recorrente, ex Gestor do Município de Catingueira, violaram as disposições expressas do art. 10, XI e art. 11 da Lei 8.429/92, caracterizando a improbidade administrativa.” 



    A Procuradoria-Geral da República, em seu parecer, assim manifestou: (eDOC 36, p. 4 )



    “No mérito, contudo, o recurso não pode ser provido. Em que pesem as alegações de violação ao contido nos incisos XLIV e LV, do art. 5°, da CF, com base nos quais insurge-se o recorrente contra o julgamento antecipado da lide e a individualização da pena mediante a observância de princípios como da razoabilidade e proporcionalidade, denotase, de outro modo, que as matérias então suscitadas demandariam, antes de tudo, o reexame de legislação infraconstitucional e, também, dos pressupostos fático-probatórios produzidos nos autos.” 



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal e origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 12, pp. 6-8) 



    “(...) a) não aplicação dos percentuais mínimos da educação; Ora, segundo restou apurado pelo Tribunal de Contas Estadual, o qual emitiu parecer contrário à aprovação das contas de governo do demandado, como ex-prefeito do Município de Catingueira, do exercício de 2012, mesmo após contabilizar todas as despesas realizadas na área de educação, a irregularidade está evidente, “tendo em vista que remanesceram aplicações em MDE abaixo dos 25% dos recursos de impostos e transferências constitucionalmente exigido.” (Num. 5614782 - Pág. 41) Em seu apelo, o recorrente apenas alega que tal falha se tratou de uma mera inconsistência contábil, todavia não acostou aos autos qualquer documentação na tentativa de provar as suas argumentações. Ora, nos termos do art. 212, da Constituição Federal “A União aplicará, anualmente, nunca menos de dezoito, e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios vinte e cinco por cento, no mínimo, da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino.”, o que, no caso, demonstra a evidente violação do preceito constitucional por parte do gestor. b) Da não aplicação dos percentuais mínimos na saúde; Com relação a tal irregularidade, o recorrente não a rechaça, apenas argumentando que se tratou uma discordância contábil. Entretanto, mais uma vez, pelas provas acostadas ao processo, o apelante não conseguiu evidenciar que de fato cumpriu o limite constitucional de gastos com a saúde pública. (...) Dessa forma, conforme frisou o Magistrado de origem, a conduta do ex-Prefeito em não aplicar os recursos segundo os limites constitucionais, gera ato ímprobo previsto no art. 11 da Lei nº 8.492/92, ante a violação ao art. 37 da Carta Magna. 



    Ademais, o dolo está evidente, visto que compete ao Administrador Público conhecer a previsão constitucional quanto à aplicação dos limites mínimos em todas as áreas de atuação, a exemplo da saúde e da educação. c) realização de despesas sem comprovação no valor de R$ 60.035,51. No que pertine a tal questão, o recorrente assim asseverou “Como se verifica pela exordial, não foi apontado qualquer dano ao erário ou sobrepreço nas aquisições destinadas à Prefeitura. O membro do parquet aponta um suposto dano por presunção, in re ipsa, pois segundos os critérios técnicos utilizados pelo TCE, não foram comprovadas despesas na ordem de R$ 60.035,51, numerário esse recebido da Seguradora, em face de sinistro ocorrido com uma das unidades móveis do Município. (…) Assim, o montante em apreço fora investido na administração pública municipal, objetivando dar continuidade aos serviços públicos (princípio constitucional), que não podem ser paralisados, principalmente os tidos como essenciais, tais como, saúde, educação, etc., pois a população não pode se ver prejudicada.” Portanto, argumenta o apelante que utilizou do valor recebido a título de prêmio pelo sinistro na ambulância do SAMU nos serviços essenciais, sendo que não acostou ao processo qualquer prova documental comprovando o que alega. 



    Ora, veja-se como a auditoria do Tribunal de Contas verificou a seguinte irregularidade: “Na diligência in loco, este Órgão de Instrução constatou que, em 17 de abril de 2012, ocorreu um sinistro na BR 361 envolvendo a ambulância do SAMU (veículo Renault/Master, placa NQF 7535). Em razão da gravidade do acidente, a Brasil Veículos Companhia de Seguros decretou a perda total do veículo e efetuou o pagamento da indenização no valor de R$ 60.035,51 em 10 de agosto de 2012, quantia creditada na conta corrente nº 2828-2 do Banco do Brasil. Ressalte-se, que a documentação que comprova as constatações da Auditoria está anexada aos Documentos TC nº 22564/13 e 22567/13. Conquanto a indenização tenha sido paga pela seguradora, a Prefeitura Municipal não realizou a aquisição de nova ambulância, nem tampouco recursos permanecerem na conta bancária, sendo que o extrato da mencionada conta corrente registra diversos “saques contra recibo” o que impossibilita a verificação da destinação que foi dada à indenização recebida pelo Município.” (Id nº 5614781 - Pág. 60) (...) Registre-se que tal ilicitude se caracteriza independente da atuação dolosa ou culposa do agente, como prevê o caput do artigo acima transcrito. Ante todo o exposto, verifica-se que as condutas praticadas pelo recorrente, ex Gestor do Município de Catingueira, violaram as disposições expressas do art. 10, XI e art. 11 da Lei 8.429/92, caracterizando a improbidade administrativa.” 



    A Procuradoria-Geral da República, em seu parecer, assim manifestou: (eDOC 36, p. 4) 



    “No mérito, contudo, o recurso não pode ser provido. Em que pesem as alegações de violação ao contido nos incisos XLIV e LV, do art. 5°, da CF, com base nos quais insurge-se o recorrente contra o julgamento antecipado da lide e a individualização da pena mediante a observância de princípios como da razoabilidade e proporcionalidade, denotase, de outro modo, que as matérias então suscitadas demandariam, antes de tudo, o reexame de legislação infraconstitucional e, também, dos pressupostos fáticoprobatórios produzidos nos autos.” 



    Conforme os fundamentos que constantes no acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação local aplicável à espécie. Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além das vedações contidas nas Súmulas 279 e 280 do STF. Nesse sentido: 



    “EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SANÇÕES. PRESCRIÇÃO. LEI Nº 8.429/1992. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. RECURSO MANEJADO EM 1º.9.2015. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte firmou-se no sentido de que incabíveis embargos de declaração opostos em face de decisão monocrática. Recebimento como agravo regimental com fundamento no princípio da fungibilidade. 2. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreender de modo diverso exigiria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, a, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 3. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.” (ARE 895.908-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, Dje 21.6.2016) 



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SUSPENSÃO DE DIREITOS POLÍTICOS. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NO CONJUNTO PROBATÓRIO E NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 810.865 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 29.9.2014). 



    Ademais, no julgamento do ARE-RG 748.371, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Dje de 1º.08.2013 (Tema 660), esta Corte assentou que não há repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário. Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do CPC e art. 21, § 1º, do RISTF. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985)” 



    Nas razões recursais, o Recorrente alega que a decisão recorrida deve ser reformada, ressaltando o seguinte (eDOC 43, p. 8-23):



    “(...) diversamente do que consta na decisão combatida, o Recurso interposto comporta clara violação aos direitos fundamentais e consequente repercussão geral, uma vez que, no caso em análise, houve um flagrante cerceamento de defesa com transgressão qualificada ao devido processo legal, que irá afetar, não só a questão em apreço, mas sim casos de todo o território nacional, e, portanto, resta claro que recurso ultrapassa interesses pessoais e subjetivos. 



    Ademais, inexiste óbice processual intransponível ao exame de mérito, não havendo necessidade de análise do conjunto fático-probatório, devendo ser afastada, conforme demonstrar-se-á, a Súmula 279/STF. 



    No caso, faz-se a necessária distinção (distinguishing). Isto porque, em momento algum, estar-se-ia a buscar o reexame de prova. 



    Em verdade, a discussão em alude nada tem haver com reexame fático-probatório, mas tão somente questão jurídica, como a questão da impossibilidade de se considerar ato ímprobo a conduta não dolosa. 



    (...)



    II.1. EM PRIMEIRA PRELIMINAR. Questão de Ordem Pública. Lei 14.230/2021. Aplicação do Princípio da Retroatividade da norma mais benéfica no Direito Administrativo Sancionador. 



    Inicialmente, impende registrar que, recentemente, o Supremo Tribunal Federal afetou o ARE 843.989 como Tema (1.199) representativo de repercussão geral a fim de dirimir a controvérsia sobre a (ir)retroatividade das alterações promovidas pela Lei 14.230/2021, em especial: 1) a necessidade da presença do elemento subjetivo — dolo — para a configuração do ato de improbidade administrativa, inclusive no artigo 10 da LIA; e 2) a aplicação dos novos prazos de prescrição geral. Portanto, em preliminar, cumpre destacar que a Lei 14.230/2021 trouxe mudanças substanciais na sistemática da Lei de Improbidade Administrativa, tanto nas normas procedimentais, quanto nas normas de natureza materiais. 



    (...)



    Assim, considerando o art. 5º, inciso XL da Constituição Federal, dispositivo que trata especificamente sobre a retroatividade da lei penal mais benéfica ao agente e, ante a natureza penaliforme da Lei de Improbidade Administrativa, justifica-se, por coerência lógica, a incidência da Lei 14.230/2021 (lei posterior mais benéfica) ao presente caso. É inegável, portanto, que a novel legislação contém uma série de normas materiais que devem ser interpretadas como mais benéficas ao réu, afetando diretamente a presente ação. 



    Posto isso, considerando a entrada em vigor da Lei 14.230/2021, que possui normas matérias e processuais mais benéfica ao agente, a qual deve ser aplicada de forma retroativa, ante o caráter de Direito Administrativo sancionador, devem os novos dispositivos e suas respectivas interpretações mais benéficas serem aplicadas ao caso. 



    II. 2. EM SEGUNDA PRELIMINAR. Questão de Ordem Pública. Da Prescrição do Direito de Ação Referente aos Atos de Improbidade Administrativa.



      Preliminarmente, à luz das alterações promovidas pela Lei nº 14.230/21, conforme demonstrar-se-á, tem-se que, no caso em análise, ocorreu a prescrição do direito de ação referente aos supostos atos de improbidade administrativa, conforme aduz o novel art. 23, §5º, da Lei de Improbidade Administrativa. Isso porque, a nova legislação inclui novo parâmetro para a aplicação da prescrição que passa a torná-la menos rígida, uma vez que ocorreu a redução do tempo de intervalo para a caracterização da prescrição intercorrente, em comparativo com sua antecessora, conforme se depreende da nova redação do art. 23, caput, §§ 4º e 5º da Lei de Improbidade Administrativa. Neste sentido, vejamos: 



    (...)



    Desta forma, da análise dos dispositivos em referência, depreende-se que passam a existir marcos de interrupção da contagem do prazo prescricional, como o que ocorreu nos presentes autos no momento do ajuizamento da demanda (§4º, inciso I), que se deu no dia 19/04/2016. Ato contínuo, o §5º do artigo referido determina que na existência dessa interrupção (ajuizamento da ação) o prazo passa a ser recontado, não obstante, pela metade do tempo do prazo do caput do art.23, ou seja, passando a ser de 4 (quatro) anos. Assim, de acordo com o novo dispositivo, o próximo marco de interrupção seria a publicação de sentença condenatória (§4º, inciso II) que, no caso dos autos, deu-se em 12/12/ 2019.



    Dessa forma, resta claro, pois, que transcorreu, entre a data de ajuizamento da ação e a data da sentença condenatória, lapso temporal superior a 04 anos, restando-se claro que os autos se encontram integralmente maculados pela prescrição intercorrente estabelecida pela nova redação dada à Lei de Improbidade. 



    (...)



    Desta forma, resta claro que a pretensão discutida na presente ação fora fulminada pela prescrição, de forma que, deverá, este juízo, reconhecer a prescrição intercorrente da pretensão sancionadora e decretá-la de imediato. 



    II.3. EM TERCEIRA PRELIMINAR. Questão de Ordem Pública. Retroatividade da lei mais benéfica. Atipicidade da conduta descrita no art. 11, caput e inciso II.



    (...)



    Desse modo, imperioso reconhecer a atipicidade formal destas condutas atribuídas ao demandado, de modo a requerer desde já a extinção do processo com resolução do mérito, quanto a imputação do art. 11, inciso II da Lei de Improbidade Administrativa, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para julgar improcedente a demanda”. (grifos dos originais)



    Por fim, pleiteia o provimento do presente agravo para que, diante de questões de ordem pública, seja reconhecida a violação aos dispositivos constitucionais apontados na petição do apelo extremo.



    A parte Agravada, devidamente intimada, apresentou manifestação (eDOC 48). 



    É o relatório. Decido.



    Assiste, em parte, razão ao Recorrente. 



    Conforme afirmado na decisão agravada, a preliminar de cerceamento de defesa, suscitada no recurso extraordinário, é destituída de repercussão geral.



    Com efeito, ao apreciar o ARE-RG 748.371, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º.08.2013 (Tema 660), o Plenário assentou que não há repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário, como no caso dos autos. 



    Ademais, ao analisar o ARE 639.228-RG, de relatoria do Ministro Cezar Peluso, DJe 31.08.2011 (Tema 424), esta Corte reconheceu a inexistência de repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, em virtude do indeferimento de produção de prova no âmbito de processo judicial, tendo em vista a natureza infraconstitucional da questão posta. 



    Quanto ao mérito, no entanto, registro que, recentemente, a questão dos autos foi submetida a exame por esta Suprema Corte na sistemática da repercussão geral (Tema 1199), cujo recurso paradigma é o ARE 843.989-RG, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes. 



    Na oportunidade, o Plenário Virtual, por unanimidade, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada nos autos, qual seja, a controvérsia relativa à definição de eventual (ir)retroatividade das disposições da Lei 14.230/2021, em acórdão assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LEI 14.230/2021. APLICAÇÃO RETROATIVA DAS DISPOSIÇÕES SOBRE O DOLO E A PRESCRIÇÃO NA AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 1. Revela especial relevância, na forma do art. 102, § 3º, da Constituição, a definição de eventual (IR)RETROATIVIDADE das disposições da Lei 14.230/2021, em especial, em relação: (I) A necessidade da presença do elemento subjetivo dolo para a configuração do ato de improbidade administrativa, inclusive no artigo 10 da LIA; e (II) A aplicação dos novos prazos de prescrição geral e intercorrente. 2. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC”. (ARE 843.989-RG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 04.03.2022). 



    Nesse sentido: ARE 1.365.729-ED, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 07.04.2022 e ARE 1.335.438-AgR-segundo, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 27.04.2022.



    Desse modo, em relação à preliminar suscitada no apelo extremo, relativa ao alegado cerceamento de defesa, incide, no caso, os Temas 424 e 660 da repercussão geral. 



    No que diz respeito à questão de fundo, entendo aplicável, à hipótese, o Tema 1199 da repercussão geral. 



    Ante o exposto, reconsidero decisão agravada (eDOC 39) e, em consequência, julgo prejudicado o presente agravo regimental (eDOC 43) e determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no artigo 1036 do Código de Processo Civil (Temas 424, 660 e 1199), nos termos do art. 328 do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de agosto de 2022. 



Ministro Edson Fachin



Relator 



Documento assinado digitalmente